Tribunal: TJDFT
Processo: 0728713-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728713-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LUIS CESAR LOPES ZEREDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença de no 0007284-31.2016.8.07.0001, ajuizado por LUIS CESAR LOPES ZEREDO. A decisão agravada acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, entendendo exigíveis as "astreintes" objeto desta fase executória, nos seguintes termos (ID 158706219 na origem): “Vistos em substituição legal à 25a Vara Cível de Brasília-DF. Cuida-se de exceção de pré-executividade manejada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor de LUIS CÉSAR LOPES ZEREDO. Para tanto sobreleva, em síntese, que a pretensão contra ela deduzida seria inexequível; que não lhe seria exigível o pagamento de "astreintes"; e que a ação monitória que deduziu contra o excepto decorreria de regular exercício de seu direito formalizado nos contratos de mútuo que celebrou com aquela parte. Impugna, outrossim, a gratuidade de justiça concedida ao excepto. É o que cumpre relatar. Decido. Apura-se dos autos que a excipiente, não obstante intimada da deflagração desta fase de cumprimento de sentença (id. 138307526), não opôs impugnação. Nesse contexto, "ex vi" da "ratio" subjacente ao artigo 37, inciso XIII, do CPC, reputo intempestiva a impugnação à gratuidade de justiça por ela oposta, deixando de conhecê-la. Conforme entendimento deste Juízo na decisão de id. 145796394, não obstante disponha da faculdade de exercer, ou não, seu direito à cobrança dos créditos mutuados ao excepto por meio dos contratos de n.o 2926796/13, n.o 2761110/12, n.o 2668256/12 e n.o 2618083/12, caso pretenda cobrá-los, a excipiente se encontra adstrita à forma determinada no título judicial formado na ação de conhecimento primigênia, devendo conformar, com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI e a Associação de Poupança e Empréstimo do Exército - POUPEX, as prestações mensais pertinentes aos mútuos que todas concederam ao excepto ao limite de 30% judicialmente estipulado, sob pena de descumprimento da sentença ora exequenda. Ante o exposto, e porque a excipiente não se desincumbiu de demonstrar que buscou, junto à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, a adequação ao "supra" aludido título judicial das parcelas mensais, cuja consignação em folha de pagamento pactuou com a parte adversa, para o fim de amortizar os saldos devedores dos mútuos pertinentes aos contratos em questão, não merece prosperar a tese de exercício regular do direito esposada na exceção sob análise. Da mesma forma, tendo a excipiente integrado o polo passivo do feito original e, por conseguinte, inequívoca ciência da injunção liminar ali deferida (id. 27010786, pág. 36) e, posteriormente, confirmada pela sentença exequenda, tampouco lhe assiste razão ao alegar que a multa cominatória, cuja satisfação postula o excepto, não lhe é oponível, uma vez que, ao distribuir perante a 2a Vara Cível da Comarca de Saquarema/RJ a ação monitória de n.o 0000580-79.2022.8.19.0058, em que postula a satisfação, frise-se, integral, dos contratos de mútuo abrangidos por aquele provimento jurisdicional definitivo, incorreu em seu descumprimento. Considerando, porém, que a distribuição do feito monitório em questão se deu em 15 de fevereiro de 2022, forçosa a fixação desta data como o termo inicial do aludido descumprimento e, por conseguinte, da exigibilidade das "astreintes" objeto desta fase executória. Assim, considerando o excesso de execução constatado, ainda que em menor medida do que aquela defendida pela excipiente, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade de id. 155360143. Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios relativos à exceção ora dirimida, os quais fixo em 10% do excesso apurado. Suspensa, porém, sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça de que goza aquela parte. Precluindo a decisão, intime-se o credor para que instrua os autos com nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, observando os lindes ora delimitados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 161590886): “Vistos em substituição legal à 25a Vara Cível de Brasília-DF. Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra a decisão de id. 158706219, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade por ela oposta. Para tanto sobreleva, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, uma vez que teria deixado de se manifestar "sobre o montante da multa aplicada, já que na sentença não trata de valores". É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 160134383. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo de omissões, notadamente porque fixou, expressamente, as balizas para a apuração das "astreintes" vindicadas pelo credor, exigíveis enquanto perdurar o descumprimento, pela ora embargante, da sentença exequenda. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 160134383 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC, para o fim de deferir liminarmente a suspensão dos autos de origem até final julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada, julgando totalmente procedente a exceção de pré-executividade interposta, obstando o agravado prosseguir com a cobrança de multa que é impossível de ser aplicada a ora agravante, diante dos fundamentos nas razões do recurso. Argumenta que para que se efetue o pedido de cumprimento de sentença deve haver um título executivo judicial, o que neste caso, não há. Aduz que é necessária a completa impugnação dos cálculos do exequente, que deixou de observar: a) o afastamento da astreinte antes de 10/2018; b) a consideração da parcela recebida a título de 13o Benefício; e c) a ausência de juntada das parcelas do INSS no período após 10/2018. Assevera que a Cooperativa agravante não poderia extrapolar o limite de 30%, conforme defende a parte ora agravada, uma vez que nada recebe desde 2016. Defende que há excesso de execução na ordem de R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), sendo uma cobrança indevida, pois o exequente insiste na cobrança de uma multa que já foi declarada não ser devida por decisão que já transitou em julgado. Alega que a má-fé do exequente, ora agravado, é evidente, pois de forma generalizada lançou informações inverídicas no presente pedido de cumprimento provisório da decisão que aplicou multa, sem comprovar que a Cooperforte cobrou algum valor que tenha excedido o limite de 30%, que aliás, foi devidamente calculado pela PREVI, mas não repassado para a Cooperforte desde 2016, portanto, a nulidade é evidente. Aduz que não descumpriu nenhuma ordem judicial, porque o agravado não efetuou nenhum pagamento a esta Cooperforte, razão pela qual foi devidamente ajuizada ação monitoria. É completamente contraditório o pedido formulado na origem, razão pela qual requer a reforma da decisão, para que seja julgada totalmente procedente a exceção de pré-executividade e extinto o cumprimento de sentença, por ausência de título executivo e impossibilidade de pedido de cumprimento de sentença, em razão de que a obrigação (pagamento de multa) é inexigível, portanto, nada deve a executada, ora agravante, ao exequente. Conclui que o autor, ora agravado, não observou o princípio da boa-fé objetiva, agindo de forma contrária ao designado em lei, decorrendo em conduta ilícita, pois se utilizou do contrato firmado entre as partes, de forma a causar prejuízos a esta peticionária, inexistindo possibilidade de prosperar sua pretensão de obter recebimento de multa, vez que o mesmo propôs o cumprimento já sabendo que a multa cobrada não era devida e que a agravante não descumpriu nenhuma determinação judicial, conforme já foi reconhecido por decisões judiciais transitadas em julgado. Dessa forma, requer a condenação do autor, agravado, em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC (ID 49063488). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49063489). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (autos no 0007284-31.2016.8.07.0001), no qual o exequente, ora agravado, pretende o pagamento das “astreintes” fixadas em decisão, proferida em 21 de maio de 2015, nos autos da ação de conhecimento de no 2014.01.1.022518-8, que tramitou perante a 25a Vara Cível de Brasília - DF. A decisão liminar que fixou a multa, posteriormente confirmada pela sentença exequenda, assim dispôs (ID 27010786, pág. 36): “[...] Deverá a requerida adequar os descontos na folha de pagamento do autor, ao limite legal de 30%, nos termos do art. 2o, 2o, do Decreto 4840/2003, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês de descumprimento, até o máximo de R$ 100.000,00 com fulcro no art. 461 do CPC.” Deflagrado o cumprimento provisório de sentença em 29 de novembro de 2016 (ID. 27010797), houve a majoração da multa cominatória para R$ 20.000,00 por contracheque com desconto indevido, limitada a R$ 200.000,00 (ID 27010797 - pág. 53). Do que se extrai dos autos, a decisão agravada (ID 158706219) entendeu que a multa cominatória é oponível ao ora agravante, “uma vez que, ao distribuir perante a 2a Vara Cível da Comarca de Saquarema/RJ a ação monitória de n.o 0000580-79.2022.8.19.0058, em que postula a satisfação, frise-se, integral, dos contratos de mútuo abrangidos por aquele provimento jurisdicional definitivo, incorreu em seu descumprimento.” Assim, há de se pontuar, de início, que a alegação do agravante no sentido de que a decisão de ID 71108714, que afastou a exigibilidade das "astreintes" postuladas pelo exequente, já se encontra preclusa e que, portanto, não haveria título executivo a embasar a execução não merece prosperar. Isso porque a referida decisão trata da extrapolação do limite ocorrida “entre os meses de julho de 2015 e março de 2017” (ID 71108714), datas anteriores à apresentação, pelo exequente, de seus contracheques, e não da situação presente. De outra banda, o descumprimento apontado pela decisão agravada, na verdade, diz respeito ao ingresso com ação monitória (autos no 0000580-79.2022.8.19.0058) pela ora agravante, em 15 de fevereiro de 2022, conforme se extrai do texto expresso do ato judicial acima transcrito. Logo, ao contrário do que aduz a agravante, a cobrança da multa não esbarra na preclusão da decisão que excluiu os montantes referentes “aos meses de julho de 2015 e março de 2017”. A situação posta é diversa, e, neste ponto, razão assiste ao agravante. Isso porque a multa por descumprimento foi fixada pelo tão só ajuizamento de monitória, o que não pode ser admitido. Ora, a limitação judicial de 30% foi imposta em relação aos descontos de prestações em folha de pagamento, com base no art. 2o, §2o, do Decreto 4840/2003, todavia, tal situação não obsta que, estando o devedor em situação de inadimplência, o credor possa buscar satisfazer seu crédito por outros meios, como por exemplo, no caso dos autos, através de ação monitória. Diante disso, a dívida não quitada continua exigível por outros meios de cobrança, não havendo que se falar em aplicação de multa por descumprimento da decisão que impôs o limite de 30%. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. A dívida cobrada na execução subjacente adveio de contrato de empréstimo em relação ao qual já houve processo de conhecimento (0707425-50.2019.8.07.0018), que culminou em determinação judicial transitada em julgado para que a instituição financeira "se abstenha de descontar, somados os abatimentos feitos em folha de pagamento e em conta-corrente, percentual que exceda 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios". Foi concedida tutela de urgência no aludido processo de conhecimento em 4/9/2019, sendo que desde então foi aplicada a limitação nos descontos. 3. O banco agravado alega, no processo de execução, que teria havido inadimplemento do ora agravante a partir da parcela vencida em 4/10/2019. O recorrente, por sua vez, argumenta nos embargos à execução que teria havido apenas pagamento a menor, em razão da limitação do desconto determinada judicialmente, de sorte que não teria havido inadimplemento. Defende que, excepcionalmente, poderia ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução sem a garantia do juízo, quando demonstrado que o embargante não tem condições financeiras. 4. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a mitigação da exigência de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é cediço que os requisitos para concessão da tutela provisória deveriam estar presentes de forma inequívoca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 5. O acórdão referente ao processo n. 0707425-50.2019.8.07.0018, juntado pelo agravante, apenas determinou restrição ao meio de adimplemento do contrato para garantir a subsistência do devedor, isto é, apenas limitou os descontos realizados pelo credor a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Nessa linha, observa-se que a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança, haja vista que a limitação nos descontos sobre a remuneração visa garantir o mínimo existencial do devedor, mas não implica novação da dívida. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial. 6. O simples recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo pelo Juízo a quo não tem o condão de causar dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, tendo em vista que eventuais atos de constrição e de expropriação a serem adotados pelo Juízo de origem nos autos da execução limitar-se-ão, nos termos da lei, ao patrimônio da parte agravante estritamente necessário ao adimplemento da dívida. 7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, revela-se hígida a decisão que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante o teor do art. 919, § 1o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido”. (07029608120218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 19/06/2021) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 29). ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III) E DO CREDOR. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE POR DECISÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POR OUTRO MEIO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA.DIREITO DO CREDOR.SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A existência de decisão judicial que limita os descontos efetuados, diretamente, na conta da devedora ao percentual de 30% de sua remuneração não constitui óbice ao direito do credor em buscar a satisfação da dívida, por intermédio de instrumentos diversos, quando em mora o devedor. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.” (07031974920208070001, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 22/09/2020) - g.n. Não bastasse isso, frisa-se que mesmo no bojo da ação monitória ajuizada (autos no 0000580-79.2022.8.19.0058, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Saquarema/RJ) ainda não houve qualquer pagamento por parte do devedor. Desse modo, ainda que se entendesse pela aplicação da limitação de 30% a outros meios de cobrança, a imposição da multa aqui contestada encontraria óbice na, ainda, não ocorrência de qualquer desconto em desfavor do devedor, ora agravado. Assim, a despeito da existência de limitação judicial, há de se atentar para sua aplicação estrita aos descontos em folha de pagamento, de modo que a cobrança do débito através de outros meios de coerção patrimonial configura legítimo direito do credor, não havendo que se falar em imposição de multa pelo descumprimento do comando judicial. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator